Tribunal: STF
Processo: HC 213192
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora denegou a ordem no HC nº 724.273/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o r. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Sorocaba/SP, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras seis pessoas, ante a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, § 4º, inc. I (integrar organização criminosa com a participação de adolescente), da Lei nº 12.850, de 2013; 1º, inc. I, al. “a”, e § 4º, inc. III (tortura), da Lei nº 9.455, de 1997, por quatro vezes; 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, tortura e recurso que dificultou a defesa), duas vezes; 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa); e 211 (ocultação de cadáver), duas vezes, do Código Penal. Em 31 de agosto de 2021, recebeu a denúncia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 3ª Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alegam não haver comprovação da autoria delitiva. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



     



    5. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual denegou a ordem no HC nº 724.273/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inc. I, al. “i”, CRFB). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    8. O r. Juízo, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 3, p. 23), apontou materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos dados colhidos no inquérito, em especial a oitiva de testemunhas. Destacou os contornos dos crimes (realização de “Tribunal do Crime”, a resultar em homicídios, tortura e ocultação de cadáveres), praticados em contexto ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao paciente, frisou que se encontrava foragido, estando pendente mandado de prisão temporária. A fundamentação mostrou-se válida, uma vez revelada a indispensabilidade da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciada a gravidade concreta dos fatos criminosos e a fuga do distrito da culpa.



    9. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha:



     



     ”Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 206.330-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j .26/05/2021, p. 30/06/2021)



    10. A controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão diversa da adotada na instância de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018). 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator